Tribunal: TJDFT
Processo: 0749776-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749776-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Santa Maria Distribuidora de Drogas Ltda Apelado: Marcílio Mendes de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta pela sociedade empresária Santa Maria Distribuidora de Drogas Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Em suas razões recursais (Id. 64335222) a ora apelante alega, em breve síntese, que deixou de adimplir a obrigação consistente no pagamento de alugueres decorrentes da celebração de negócio jurídico de locação. Argumenta, no entanto, que o referido débito está sujeito ao processamento de recuperação judicial deferido aos 31 de março de 2023 (Id. 64335224), razão pela qual o pedido relativo ao despejo deve ser julgado improcedente. Requer, por essas razões, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto para que seja determinada a suspensão da marcha processual. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos autos (Id. 64335223). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário observar que o recurso de apelação tem efeito suspensivo que decorre diretamente da regra prevista no art. 1012 do CPC, sendo excepcionado nas hipóteses prefiguradas no § 1o do dispositivo legal aludido. No caso em análise, no entanto, trata-se de ação submetida ao procedimento regulamentado pela Lei no 8.245/1991, sendo que a regra prevista no art. 58, inc. V, do diploma legal aludido enuncia que os recursos interpostos contra a sentença proferida em processo de despejo “terão efeito somente devolutivo”. A concessão do efeito suspensivo pretendido, portanto, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo por meio do qual houve o trâmite da ação de despejo. De acordo com o art. 49, caput[1], da Lei no 11.101/2005, os créditos, ainda que não vencidos, existentes na data do pedido da recuperação judicial devem ser submetidos aos efeitos do processo de recuperação judicial em trâmite perante o Juízo universal. Quanto ao crédito resultante de alugueres vencidos, é preciso ressaltar a existência de divergência em relação à submissão, ou não, dessa espécie de crédito ao plano de recuperação judicial. A LRJF não estabeleceu essa restrição e a redação do art. 49 do referido diploma normativo é ampla no sentido de incluir os créditos existentes na data do requerimento de recuperação judicial. Assim, não subsistem razões para o afastamento do mencionado crédito (alugueres) no plano de recuperação judicial. No que se refere aos créditos sujeitos à recuperação judicial, observe-se a correta orientação doutrinária de Manuel Justino Bezerra Filho:[2] “(...) No que diz respeito a aluguéis de imóveis, estão sujeitos à recuperação judicial apenas os aluguéis vencidos, pois os vincendos não podem ser considerados “créditos existentes na data do pedido” e, portanto, são exigíveis em seu vencimento, sob pena de despejo por falta de pagamento.” No caso em deslinde o requerimento de recuperação judicial foi deferido aos 31 de março de 2023 (Id. 64335224). Os débitos que ensejaram o ajuizamento da ação de despejo dizem respeito aos alugueres vencidos e não pagos referentes aos meses de outubro e novembro de 2023 (Id. 64333704, fls. 3 e 4). Com efeito, a constituição do crédito em questão é posterior ao deferimento do pedido relativo ao processamento da recuperação judicial, razão pela qual não devem ser submetidos aos efeitos produzidos pelas decisões proferidas nos autos do processo da recuperação judicial. Como reforço argumentativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que a ação de despejo não deve ser submetida à competência do Juízo universal e pode ser processada sem a interferência do processo de recuperação judicial. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada da Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/05). AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEMANDA ILÍQUIDA. EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados, obtendo, ao final, decisão judicial transitada em julgado - que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da demanda. 3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no CC 133.612/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Seção, julgado em 14/10/2015) Por essa razão, não estão presentes, na hipótese, os pressupostos objetivos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília–DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [2] BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação judicial de empresas e falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo, 13. ed. São Paulo: RT, p. 173-174